Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-72.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004343-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA CLARA VELOSO LOPES - CPF: 144.356.566-04 (APELANTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO - CPF: 050.367.926-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1004343-72.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Ana Clara Veloso Lopes

Apelada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSISTÊNCIA A MENOR DE IDADE DURANTE TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a empresa aérea desconstituir as alegações autorais,
a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1004343-72.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Ana Clara Veloso Lopes

Apelada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ana Clara Veloso Lopes

em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de indenização por dano moral que move contra
Gol Linhas Aéreas S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que a empresa aérea deixou de fornecer a assistência devida, pois a época da viagem contratada era menor de idade, o que culminou na perda do voo. Menciona que ficou por horas no saguão do aeroporto de Confins, sem alimentação, dormindo nas cadeiras de espera, sem o fornecimento de assistência material, vindo o auxílio através de sua genitora que contatou uma conhecida para lhe buscar no aeroporto, restando configurado o dever de indenizar.

Formula, ainda, pelo afastamento da
multa por litigância de má-fé.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 125726699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1004343-72.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Ana Clara Veloso Lopes

Apelada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Clara Veloso Lopes
ajuizou ação indenizatória contra
Gol Linhas Aéreas S.A., aduzindo que através de sua representante legal, pois à época menor de idade, adquiriu passagem aérea de ida e volta, saindo de Cuiabá com destino a Belo Horizonte, sendo a volta contratada para o dia 06.02.19, às 14:40, com chegada em Cuiabá às 22h.

Afirma que em decorrência da ausência de assistência da ré, a menor perdeu o voo da conexão, sendo solicitada para que aguardasse no saguão do aeroporto de Guarulhos. Discorre que a empresa na tentativa de solucionar a questão ofereceu como solução que a menor ficasse no hotel até o dia seguinte para novo embarque para Cuiabá. Contudo, por ser menor, inviabilizou a contratação de serviço de hotelaria, vindo a pedir auxílio da empresa para entrar em contato com sua genitora.

Acrescenta que foi realocada no voo na data de 07.02.19, com conexão em Brasília, ressaltando que ficou desamparada no aeroporto de Guarulhos por cerca de 6 horas. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) (id. 125726694),

Inconformada, a apelante sustenta que a empresa aérea deixou de fornecer a assistência devida, pois a época da viagem contratada era menor de idade, o que culminou na perda do voo. Menciona que ficou por horas no saguão do aeroporto de Confins, sem alimentação, dormindo nas cadeiras de espera, sem o fornecimento de assistência material, vindo o auxílio através de sua genitora que contatou uma conhecida para lhe buscar no aeroporto, restando configurado o dever de indenizar.

Formula, ainda, pelo afastamento da
multa por litigância de má-fé.

Pois bem.
É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado logrou desconstituir as alegações autorais, ao passo que demonstrou que não concorreu para alegado dissabor sustentado pela autora. A apelada logrou esclarecer que sequer houve embarque da apelante na referida data, não logrando apresentar o cartão de embarque, mas somente a tela do itinerário do voo.

Logrou, ainda, demonstrar que emitiu um voucher de transporte na data de 06.02.19, esclarecendo que diante do atraso do voo original no trecho Belo Horizonte – Guarulhos, realocou a apelante em outro voo e forneceu o referido voucher para que retornasse à residência de seu genitor na capital mineira (id.
125726667 - Pág. 6)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos não corrobora pela tese sustentada pela apelante.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Portanto, não me parece crível que a autora tenha embarcado no dia 06/02/2019 de Belo Horizonte para Guarulhos e lá perdido a conexão do voo nº 1921 para Cuiabá e então ficado desacompanhada no aeroporto de Guarulhos, quando uma pessoa de confiança de sua genitora apareceu para busca-la, conforme narrado na inicial, pois no dia posterior (07/02/2019) a requerente realizou o embarque no voo com saída de Belo Horizonte para Brasília e em seguida Cuiabá.

Soma-se a isso o fato de a requerida alegar em sua contestação que não houve o embarque da requerente no voo relativo ao trecho Belo Horizonte/MG x Guarulhos/SP x Cuiabá/MT, pois o referido voo sofreu atraso e por esta razão haveria a perda da conexão em Guarulhos, sendo a requerente realocada no voo do dia 07/02/2019 com saída de Belo Horizonte/MG x Brasília/DF x Cuiabá/MT e a emissão de voucher de taxi para a requerente retornar a residência de genitor no dia 06/02/2019, alegações estas que sequer foram objetos de impugnação específica por parte da requerente”
. (id. 125726694 - Pág. 4).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022